Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-42.2013.8.11.0029
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESPÓLIO DE JOÃO LAND, REPRESENTADO POR SUA HERDEIRA MELITA LAND BENNEMANN E OUTRO(s)
APELADO(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

Número do Protocolo: 52828/2016
Data de Julgamento: 26-01-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES PARA INGRESSAR COM A EXECUÇÃO DO JULGADO - RESP No 1.361.799/SP, ORIGINALMENTE AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, SOB RITO DOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento dos REsps n. 1.243.887/PR e 1.391.198/RS, relatados pelo Ministro Luis Felipe Salomão e submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou o entendimento de que a sentença proferida na ação civil pública, a qual condenou determinado banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança daquela instituição financeira, independentemente de sua residência ou domicílio no órgão prolator, consignou, também, que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, no caso, do IDEC - de ajuizarem o cumprimento individual daquela sentença coletiva no órgão prolator ou em foro diverso deste.
"Encontra-se consolidada pela jurisprudência desta Corte a compreensão de que os poupadores do banco réu, ou seus sucessores, por força da coisa julgada, possuem legitimidade ativa para ajuizarem liquidação de sentença coletiva promovida por entidade representativa do consumidor para percepção dos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança, em razão de planos econômicos, no seu domicílio ou no Distrito Federal, independente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do referido instituto. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1110107/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE JOÃO LAND, REPRESENTADO POR SUA HERDEIRA MELITA LAND BENNEMANN E OUTRO(s)
APELADO(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO LAND, REPRESENTADO POR SUA HERDEIRA MELITA LAND BENNEMANN E OUTROS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos do pedido de “Habilitação/Liquidação de Sentença” (Proc. no 2479-42.2013.811.0029 - código 43.553), ajuizada pelos apelantes contra HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, julgou o pedido improcedente, por entender que os autores não possuem legitimidade para liquidar/executar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 583.00.1993.8008239-4, uma vez que não comprovaram serem filiados ao IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Os apelantes arguem preliminar de exceção de suspeição do Exmo. Sr. Juiz Alexandre Meinberg Ceroy, afirmando a ausência de isenção de ânimo do mencionado magistrado para o julgamento da lide, em razão de que os causídico deles, Ricardo Zancanaro e Thiago Thoma Martins de Paula, tiveram sério desentendimento para com o referido julgador, culminando, inclusive, na formulação de representação – conjuntamente com a 28a Subseção da OAB/MT – perante a Corregedoria do TJMT, com fundamento em possível violação à prerrogativa dos advogados de acesso a autos judiciais, mesmo depois de formulação de petição escrita, tudo isso, segundo alegam, para que não fosse certificada determinada situação processual desfavorável à parte contrária, sendo que, depois disso, observaram-se condutas suspeitas do citado juiz, que, possivelmente em retaliação, decidiu e sentenciou, em massa, em um único dia, ações patrocinadas pelos mencionados causídicos, com intenção de prejudicá-los, inclusive adotando entendimento jurídico contrário à posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo bem como determinando desentranhamento de apelações com base em motivos jurídicos inidôneos.
Sustentam, no mérito, que, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, o eg. STJ fixou a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”; além do mais, o eg. STJ já decidiu que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).
Pedem, assim, acolhida a exceção de suspeição, seja determinando o afastamento do MM. Juiz Alexandre Meinberg Ceroy da direção do processo; no mérito, pedem a reforma da sentença, para que, reconhecida sua legitimidade ativa, seja determinado o retorno dos autos e o prosseguimento da lide
Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos do recurso e torce pelo seu desprovimento (fls. 643-655/TJ).
Restou certificado à fl. 701/TJ, que a exceção de suspeição no 1739-45.2017.8.11.0029 fora extinta sem resolução do mérito, ante a perda do objeto, tendo transitado em julgado em 19/07/2017.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de pedido de liquidação de sentença apresentado pelos apelantes contra o HSBC, referente à sentença condenatória proferida pela 19a Vara Cível da comarca de São Paulo/SP nos autos da Ação Civil Pública no 583.00.1993.8008239-4, promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC contra o Banco Bamerindus do Brasil S.A.
Em precedente específico sobre o tema, consolidado por meio da sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva em ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra a instituição financeira depositante, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.
O julgado foi assim ementado:
“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: (...) b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”
Também é entendimento consolidado pelo eg. STJ de que “os poupadores do banco réu (HSBC), por força da coisa julgada, possuem legitimidade ativa para ajuizarem liquidação de sentença coletiva promovida pelo IDEC para percepção dos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança, em razão de planos econômicos, no seu domicílio ou no de São Paulo. Isso porque a coisa julgada proferida em ação coletiva não se limita aos limites territoriais da jurisdição do órgão sentenciante, e sim aos próprios limites objetivos e subjetivos da lide (AgInt no AREsp 1014142/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).
Aliás, essa questão também já foi pacificada pelo STJ ao julgar o REsp no 1.243.887/PR, também afetado à Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, sendo decido que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido”.
Confira-se a ementa do julgado:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).
Destaco que os fundamentos que dão sustentação ao precedentes mencionados (REsp no 1.391.198/RS e REsp no 1.243.887/PR) são plenamente aplicáveis ao caso, tanto é que no julgamento do REsp no 1.361.799/SP, originalmente afetado à Segunda Seção do STJ, sob rito dos repetitivos, prevaleceu o entendimento de que a questão relativa à legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução da sentença coletiva já havia sido resolvida pela Corte Superior no julgamento do REsp no 1.391.198/RS, assim como questão envolvendo a abrangência territorial das sentenças proferidas em ação civil pública foi decidida no REsp no 1.243.887/PR, sendo esses precedentes plenamente aplicáveis ao caso envolvendo à ACP n. 583.00.1993.808239-4 e o HSBC, não havendo, portanto, necessidade de novo pronunciamento da Corte, motivo pelo qual, inclusive, houve a desafetação do recurso.
A propósito, confiram-se recentes julgados do eg. STJ:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. 2. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC E FAVORÁVEL A TODOS OS POUPADORES, SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 3. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe a requerida suspensão do presente feito determinada no RE 632.212/SP, diante da nova orientação do STF. 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento dos REsps n. 1.243.887/PR e 1.391.198/RS, relatados pelo Ministro Luis Felipe Salomão e submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou o entendimento de que a sentença proferida na ação civil pública, a qual condenou determinado banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança daquela instituição financeira, independentemente de sua residência ou domicílio no órgão prolator, consignou, também, que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, no caso, do IDEC - de ajuizarem o cumprimento individual daquela sentença coletiva no órgão prolator ou em foro diverso deste. 3. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório e na análise das cláusulas contratuais, concluiu pela legitimidade passiva do HSBC, por ser sucessor do Banco Bamerindus. Rever tal conclusão esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 616160 / SC
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0308596-4 - 3a Turma - Ministro Marco Aurélio Bellize - DJ 24/05/2019)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM EXARADA SOB PRISMA DIVERSO DO ALEGADO NO APELO ESPECIAL. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IBDCI E FAVORÁVEL A TODOS OS POUPADORES, SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1(...). 2. Encontra-se consolidada pela jurisprudência desta Corte a compreensão de que os poupadores do banco réu, ou seus sucessores, por força da coisa julgada, possuem legitimidade ativa para ajuizarem liquidação de sentença coletiva promovida por entidade representativa do consumidor para percepção dos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança, em razão de planos econômicos, no seu domicílio ou no Distrito Federal, independente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do referido instituto. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1110107/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 4. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC E FAVORÁVEL A TODOS OS POUPADORES, SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe a requerida suspensão do presente feito em decorrência da afetação do REsp 1.361.799/SP, tendo em vista o cancelamento da afetação. 2. Não ficou configurada a violação do art. 535 do CPC/1973 (1.022 do CPC/2015), uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 3. O tema relativo aos arts. 6o da Lei n. 9.447/1997 e 459 e 543-B do CPC/1973 e acerca do período de incidência dos juros remuneratórios, não foi objeto de debate pela Corte estadual, a despeito da oposição de embargos de declaração, faltando, desse modo, o indispensável prequestionamento da matéria, o que faz incidir a Súmula 211 do STJ. Ademais, não há contradição em afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. 4. De fato, a jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento dos REsps n. Superior Tribunal de Justiça 1.243.887/PR e 1.391.198/RS, relatados pelo Ministro Luis Felipe Salomão e submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou o entendimento de que a sentença proferida na ação civil pública, a qual condenou determinado banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança daquela instituição financeira, independentemente de sua residência ou domicílio no órgão prolator, consignou, também, que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, no caso, do IDEC - de ajuizarem o cumprimento individual daquela sentença coletiva no órgão prolator ou em foro diverso deste. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 955960 / PRAGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2016/0193251-4 - 3a Turma - Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJ 19/12/2018)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE ARTIGO DA CF EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE. APURAÇÃO MEDIANTE A VERIFICAÇÃO DA SUBSUNÇÃO DO AUTOR AO CONTEÚDO DO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO REPETITIVO AFASTANDO A LIMITAÇÃO DE CONHECIMENTO AO ÓRGÃO PROLATOR DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas "no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1676719/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).
Pelo exposto, provejo o recurso, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para retomada do processamento e julgamento do feito.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA